Tribunal: TJSP
Processo: 0015244-53.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Competência. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser atribuído individualmente. Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR (Processo no 0037860-45.2017.8.26.0000). Proveito econômico de cada litigante que não supera 60 (sessenta)

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Competência. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser atribuído individualmente. Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR (Processo no 0037860-45.2017.8.26.0000). Proveito econômico de cada litigante que não supera 60 (sessenta) salários mínimos. Natureza da ação que não se amolda às exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ). Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição ao Colégio Recursal Competente.